Tribunal: TJBA
Processo: 8003974-62.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003974-62.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, MARIO PEREIRA BRAZ

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO ASSUMIDO, POR MEIO DIGITAL, PARA FINS DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. COMPROVADA A EXPRESSA ANUÊNCIA DA APELADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS FÓLIOS. RECURSO PROVIDO.

I - Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela Instituição Financeira. Considerando-se que é possível elucidar a hipótese dos autos exclusivamente através de prova documental, o depoimento pessoal da Apelada não tem aptidão para interferir no deslinde do feito, sendo apenas uma medida procrastinatória.

II – De acordo com o acervo probatório constante dos fólios, verifica-se que o Banco Apelado trouxe aos autos documentos que comprovam a legitimidade da contratação, como o contrato acompanhado de cópia do Rg da Apelada (ID 69996915), trilha digital (ID 69996916) e foto no ato da contratação. A dívida foi assumida para refinanciar débitos anteriores perante outra Instituição Financeira. Por esse motivo, apenas o valor remanescente, de R$ 481,21 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos -ID 69996913) foi depositado na conta da Apelada.

III - Importante ressaltar que, após a juntada do contrato e dos documentos relacionados à contratação a Apelada não requereu, em réplica, a produção de qualquer outro tipo de prova, conforme certificado no ID 69997036.

IV - Sentença modificada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003974-62.2023.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Apelada MARIA MOTA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA